Tribunal: TJMT
Processo: 1025127-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025127-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA MOREIRA SENA - CPF: 051.931.391-75 (APELANTE), JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE - CPF: 041.298.641-81 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.768.891-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO ADOLFO DA SILVA - CPF: 025.679.361-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E FLAGRANTE EM POSSE DA
RES FURTIVA
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS E PROVA ORAL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO PARA UMA RÉ. PARCIAL PROVIMENTO PARA O RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou os acusados pela prática de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A primeira apelante foi condenada à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e o segundo apelante à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais multa. Os apelantes pleitearam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (
iii
) no caso do segundo apelante, ainda, a redução da pena-base, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação;

(
II
) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial;

(
III
) determinar se a pena-base do segundo apelante deve ser redimensionada em razão da indevida valoração negativa da conduta social;

(
IV
) verificar a possibilidade de readequação do regime inicial de cumprimento da pena;

(
V
) examinar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ao segundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, documental e o flagrante realizado no local do crime, com os réus em posse do objeto subtraído, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do furto qualificado tentado, não sendo cabível a absolvição por insuficiência de provas.

A qualificadora do rompimento de obstáculo resta suficientemente comprovada por relatório policial com registros fotográficos e depoimentos consistentes da vítima e de policiais, sendo desnecessário o laudo pericial, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A valoração negativa da conduta social do segundo apelante foi afastada, por estar fundada em condenações pretéritas já consideradas como antecedentes, prática vedada pelo STJ por configurar
bis in idem
.

Remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), a fração de exasperação da pena-base (3/6) mostrou-se excessiva e foi reduzida para 1/8 por cada vetor negativo, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A pena definitiva do segundo apelante foi redimensionada para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, tornando viável a fixação do regime semiaberto, conforme Súmula 269/STJ, diante das circunstâncias judiciais remanescentes favoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi indeferida, por se tratar de agente
multirreincidente
específico em crimes dolosos contra o patrimônio, demonstrando reiteração delitiva incompatível com a medida substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à primeira apelante. Recurso parcialmente provido quanto ao segundo apelante, para afastar a valoração negativa da conduta social, redimensionar a pena-base e a pena definitiva, e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A condenação por furto qualificado tentado pode ser mantida com base em prova oral e documental coesa, especialmente quando os réus são flagrados no local do crime em posse da

res furtiva
.

A qualificadora de rompimento de obstáculo independe de laudo pericial quando devidamente comprovada por outros meios idôneos, como registros fotográficos e depoimentos testemunhais.

A valoração negativa da conduta social não pode se fundar em condenações já consideradas como antecedentes criminais, sob pena de
bis in idem
.

O redimensionamento da pena-base deve observar a proporcionalidade em relação ao número de vetores negativos, não sendo obrigatória fração específica, desde que motivada.

O regime semiaberto pode ser fixado ao reincidente com pena inferior a 4 anos, se remanescerem circunstâncias judiciais favoráveis.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o réu é
multirreincidente
específico em crimes dolosos contra o patrimônio, demonstrando reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 33, § 2o, alínea "b"; 44, § 3o; 49;
60; 61, I; 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 921.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.06.2024,
DJe
21.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 795.563/AC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
23.05.2024.

Súmula 269/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANA MOREIRA SENA e JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou a apelante
ADRIANA MOREIRA SENA
à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
s
ubstituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, e o apelante
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-mul
ta, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID.
313119947
),
os apelantes
pleiteiam a

absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente, requerem o
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
.

O apelante Josimar Santos de Andrade, ainda, postula subsidiariamente a
redução da pena-base
, a fixação de
regime prisional mais brando
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID.
313119949
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo apelante (ID.
323601366
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“(...)
no dia 15 de outubro de 2024, por volta de 20h25min, em um prédio em obras localizado à Rua Milena, em frente ao no. 1329, bairro Residencial Florença, nesta cidade de Sinop/MT, os implicados ADRIANA MOREIRA SENA e JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços, com manifesto animus
furandi
, em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, subtraíram para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistentes em 1 [um] rolo de fios elétricos, avaliado em R$ 1.650,00 [mil seiscentos e cinquenta reais], conforme auto de avaliação de ID 173219473, pertencente à vítima Umberto Adolfo da Silva. Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos, os denunciados, para entrar no prédio em obras, arrombaram um portão de metal, danificando fechadura e cadeado. Na sequência, ao adentrar no recinto, subtraíram os fios elétricos do local. Após ser acionada, a equipe policial empreendeu diligências e, a partir das informações, logrou êxito em flagrar os increpados, ADRIANA MOREIRA SENA e JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE no local do crime, em posse da res furtiva.
(...) (sic) (id. 313119856)”

A
pós a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto nos art.
155, § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

MÉRITO

Quanto ao
pedido de absolvição por ausência de provas
, a tese não prospera, pois a sentença condenatória fundamentou-se em um conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas.

A materialidade delitiva emerge do Auto de Prisão em Flagrante (ID 313119406), Boletim de Ocorrência (ID 313119429), Termo de Exibição e Apreensão (ID 313119409), Auto de Avaliação (ID 313119445), Relatório Policial de Constatação de Arrombamento (ID 313119442) e, pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento dos apelantes no delito de furto qualificado tentado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, os apelantes, em juízo, negaram a prática delitiva, sustentando que adentraram o imóvel apenas para consumir entorpecentes.
Essa
versão, contudo, mostra-se isolada e dissonante do acervo probatório.

A vítima
Umberto Adolfo da Silva
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, ao chegar em sua obra, deparou-se com o cadeado arrombado e duas bicicletas estranhas no local, o que o levou a acionar a polícia.

Relatou que acompanhou a busca policial e presenciou a localização dos réus no último apartamento, descrevendo que "a mulher estava embaixo puxando e enrolando os fios e o homem estava em cima do forro", de onde cortava a fiação elétrica.

Por fim, a
firmou, ainda, que o apelante Josimar tentou fugir pelo forro, que acabou cedendo.

Em juízo, a testemunha policial militar
Maximiliano Pereira de Jesus
declarou que, ao chegar ao local, o portão de acesso estava aberto, e não se recordou se havia sinais de arrombamento e, durante as buscas, localizou a apelante Adriana na última quitinete da construção.

Relatou
que o apelante Josimar estava escondido no teto, o qual cedeu quando
chegaram, momento que

ele tentou empreender fuga, sendo detido em seguida.
Por fim, afirmou

que havia uma quantidade de fios já separada no local.

A testemunha
policial militar
Filipe Machado Costa Neto
, em juízo
, declarou que no dia dos fatos
participou do atendimento da ocorrência, o qual foi solicitado pelo
proprietário
da obra, que relatou a presença de pessoas no interior da construção furtando material.

Relatou que
ao chegar no local juntamente com outras guarnições
, localizaram os dois acusados no
interior do imóvel, sendo Adriana em um dos cômodos e Josimar no forro, de onde caiu ao tentar fugir.

Por fim, afirmou
ter visualizado os fios elétricos já separados e o cadeado arrombado no portão de acesso aos apartamentos.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações da vítima, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento dos policiais militares, que atuaram no caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do
s
apelant
e
s
, não havendo em que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente a defesa pleiteia o
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal
, ao argumento de que sua incidência não foi comprovada por laudo pericial, entendo não assistir razão à Defesa.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal disponha sobre a imprescindibilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da prova pericial por outros meios idôneos, como prova testemunhal e documental, desde que capazes de demonstrar a materialidade da qualificadora, especialmente nos casos em que os vestígios não estejam mais disponíveis ou quando as circunstâncias justifiquem a sua não realização.

No caso concreto, a qualificadora restou suficientemente demonstrada por meio do
Relatório Policial de Constatação de Arrombamento por Registro Fotográfico
(ID
313119440 e
313119442), instruído com imagens que evidenciam os danos no cadeado e na fechadura do portão de acesso ao imóvel.

Some-se a isto
,
que
a prova testemunhal é harmônica e coerente
,
demonstrando
o rompimento do obstáculo,
porquanto
a vítima
afirmou, em juízo, que os réus “
arrombaram o portão que dá acesso às quitinetes, quebraram o cadeado
”
, cujas declarações foram ratific
adas
pelo policial
militar Filipe Machado Costa Neto
que
disse

ter
visto o cadeado
arrombado (
“
viu um cadeado arrombado
”
)
.

Anote-se que, a
ausência de recordação desse detalhe por parte de outro policial não é suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto e convergente.

O Superior
Tribunal de Justiça
poss
ui entendimento consolidado
admit
indo
a
substituição do exame pericial por outros meios de prova, desde que idôneos, como testemunhos,
in
verbis
:

“(...)
quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão. (...) (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

Dessa forma, comprovado o rompimento de obstáculo por meios idôneos, impõe-se a manutenção da referida qualificadora.

Subsidiariamente, a Defesa de

Josimar Santos de Andrade
ainda

postula a

redução da pena-base
, a fixação de
regime prisional mais brando
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Para melhor análise
, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
DO ACUSADO JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE

1a FASE

No que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que
a mesma
não extrapola o tipo. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais,
possuindo
quatro
condenações transitadas em julgado autos n. 0008234-55.2014.8.11.0015, 0011996-45.2015.8.11.0015, 0009100-58.2017.8.11.0015 e 1012127-90.2021.8.11.0015, todas em execução no PEP n. 0016256-97.2017.8.11.0015 (SEEU), razão pela qual, as duas primeiras serão valoradas nesta fase para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Outrossim, há nos autos fato que desabone a
conduta social
do acusado, isso porque o réu cometeu o delito discutido neste feito durante a execução da pena aplicada por crime anterior deste modo
‘‘(...) é adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi praticado enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, uma vez que, em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhe foi depositada pelo Estado, indicando seu comportamento inadequado perante a sociedade.
(...) (TJ-DF 0714426-92.2023.8 .07.0003 1828981, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 18/03/2024)’’. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
da agente. Já as
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, porquanto praticado o crime com a destruição/rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. Destaco que o E. TJMT já decidiu que: “Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.” (N.U 1006581-36.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
apud
STJ,
AgRg
no HC 589.214/SP), razão pela qual, passo a utilizar aquela última como circunstância desfavorável. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena
mínima é de 02 (dois) anos e pena máxima de 08 (oito) anos
, e tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, entendo que a aplicação da fração de 3/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Dessa forma, sopesando-se as circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 3/6 (três sextos) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime).

2a FASE

Ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), condenação transitada em julgado nos autos 1012127-90.2021.8.11.0015, todas em execução no PEP n. 0016256-97.2017.8.11.0015 (SEEU), assim elevo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a reprimenda
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3a FASE

Ausente causa de aumento de pena. Todavia, vislumbra-se a causa de diminuição de pena relativa ao crime tentado (artigo 14, II, do Código Penal), de modo que a pena deve ser diminuída em 1/3 (um terço).

Desse modo,
reduzo pena
em 1/3, fixando-a em de
03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
nacional vigente à época dos fatos.

DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
em
03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e 10 dias-multa
, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
nacional vigente à época dos fatos.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime
FECHADO
, porquanto “a condição de
multireincidente
autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP”. (N.U 1002898-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021,
publicado
no DJE 01/07/2021). Portanto, EXPEÇA-SE a devida guia de execução provisória das penas ora impostas.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão das vedações dispostas no art. 44 do Código Penal, sendo, incabível, também, a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por estar ausentes os requisitos legais para tanto.

No que tange às custas, CONDENO-A, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública. (...) (sic) (
id. 313119932)

A pena-base foi exasperada
devido a
negativação
de três
circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
.
A
conduta social
foi valorada negativamente sob o argumento de que o crime foi cometido durante a execução de pena anterior. Esse fundamento, contudo, não é juridicamente adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que condenações anteriores, mesmo que não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas para fins de antecedentes criminais. Não se admite, portanto, a sua utilização simultânea para desabonar a conduta social do agente.

Nesse senti
do, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do
agente. Precedentes
da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (
EAREsp
n. 1 .311.636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S.,
DJe
26/4/2019
) .
3. No caso, as instâncias ordinárias, com base na folha de antecedentes do réu, consideraram o fato de ele haver sido condenado pelo crime de organização criminosa para valorar negativamente a conduta social, posicionamento que está em descompasso com a compreensão do STJ. 4. Agravo regimental não
provido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 795563 AC 2023/0000587-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Desta forma, em consonância com o enten
dimento do STJ
,
afasto a
valoração negativa da conduta social.

Por outro lado, mantém-se a avaliação desfavorável dos
antecedentes criminais
, uma vez que existem condenações transitadas em julgado distintas da utilizada para a reincidência.

De ig
ual
modo, permanece
a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, diante do concurso de pessoas,
pois o
rompimento de obstáculo já foi considerado como qualificadora do tipo penal,
evitando-se,
assim, dupla
valoração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. Nesse sentido:

"(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

E
mbora o julgador detenha discricionariedade vinculada para fixar a fração de aumento, essa escolha deve ser devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, servindo a jurisprudência como parâmetro para o controle de eventuais excessos.

No caso concreto, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos,
resultado
da somatória

do
mínimo legal de 02 (dois) anos, com um acréscimo de 03 (três) anos,
este
correspondente à fração de 3/6 (ou 1/2) sobre o intervalo da pena prevista.

A fração foi aplicada em razão de três circunstâncias judiciais negativas. Contudo, com
a neutralização do
vetor da
conduta social, remanescem apenas os vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime
e
com a
redução no número de circunstâncias desfavoráveis, o
acréscimo
sobre a pena mínima mostra-se desproporcional diante do novo quadro valorativo, especialmente porque a sentença não apresentou motivação concreta e idônea que justificasse a manutenção da fração mais gravosa.

Diante disso, mostra-se adequada a aplicação da
fração de 1/8
- sobre o intervalo
entre a mínima e a máxima -
para cada uma das duas circunstâncias remanescentes
, o que assegura a proporcionalidade do aumento da pena-base e alinha a dosimetria aos parâmetros firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Segunda Fase
– Na
segunda fase, ausentes atenuantes, mantenho a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)
, razão pela qual

a
plico o aumento de 1/6 (um sexto),
resultando a
pena
em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Terceira Fase – Na terceira fase, mantenho a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), conforme fixado na sentença
, razão pela
qual a

pena é
reduzida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. A pena de multa é redimensionada proporcionalmente para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo
como na sentença de primeiro grau
.

Com a pena definitivamente fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se a reavaliação do regime prisional inicialmente estabelecido

ao apelante.

Embora o apelante

Josimar Santos de Andrade
seja reincidente, a nova análise das circunstâncias judiciais revela um cenário mais favorável, com redução do número de vetores negativos e ausência de fundamentos concretos que justifiquem a imposição do regime fechado.

Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“É admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
se

favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Diante disso, e considerando o disposto no art. 33, § 2.o, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no
SEMIABERTO
, por melhor atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Por fim, o
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, formulado pela
Defesa de Josimar Santos de Andrade,
não merece acolhimento.

Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, a substituição é vedada ao reincidente específico em crime doloso, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que a medida é socialmente recomendável e suficiente para os fins da pena.

O apelante
é

multirreincident
e
inclusive com condenações anteriores específicas por crimes contra o patrimônio, o que revela padrão de reiteração delitiva e evidencia a ineficácia de sanções mais brandas.

Diante desse histórico, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade, tampouco adequada à prevenção e repressão da criminalidade.

Portanto,
inviável
a substituição
da pena
, diante da ausência dos requisitos legais e da finalidade da sanção penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto pelas Defesas dos réus e,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE ADRIANA MOREIRA SENA
.

De outro
norte
, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
, para
neutralizar
a circunstância
judicial relativa à conduta social

e
alterar a fração aplicada
na primeira fase
para
1/8 sobre o intervalo da pena
,
bem como, modificar o regime de cumprimento da pena
,
redimensionando a pena
para
02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026